Tribunal: TJPA
Processo: 0008936-18.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ?CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00089361820178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MARCOS ANTONIO PINHEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN DAMASCENO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO -CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
,
SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00089361820178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MARCOS ANTONIO PINHEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN DAMASCENO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por MARCOS ANTONIO PINHEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra crianças e adolescentes da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II do CP e art. 244-B do ECA, fixando-lhe a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias multa, pelo crime de roubo majorado; 1 ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores. Tratando-se de concurso formal de crimes (art. 70, 2ª parte, do CP), as penas foram cumuladas, totalizando 6 anos e 4 meses de recluso e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. Após a detração da pena, restaram 5 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime semiaberto.

Narra a inicial acusatória que: ¿
No dia 10 de abril de 2017, o acusado, juntamente com o adolescente Yuri David Moraes Pantoja, quando avistaram uma blitz, pegaram a contramão e fugiram, mas os policiais militares conseguiram detê-los. Foi apreendido em poder do acusado a motocicleta marca Honda/Biz 125 ES, cor vermelha, ano fab. 2012, placa OBV 3523, pertencente à vítima Lucas Teixeira Lima. Perante a autoridade policial o Sr. Lucas Teixeira Lima, vítima do roubo, declarou que estava trafegando na rua pela nossa morada com a rua Yamada, no bairro do Tapanã, quando foi abordado, acrescentando que um deles portava uma arma de fogo, bem como identificou os dois como aqueles que subtraíram sua motocicleta. Diante da autoridade policial, o denunciado negou ter praticado o delito, disse que no momento estava na igreja, acrescenta que quem dirigia a moto era o menor de idade. Em depoimento à autoridade policial, o adolescente Yuri David Moraes Pantoja, vítima de corrupção de menores, diz que praticou o delito, após o roubo, guardou a moto e pela manhã foi buscá-la, acrescenta que usou um simulacro e depois quebrou. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 17 de maio de 2017, fl. 20.

Aduz o Apelante que as provas colhidas no curso da instrução processual não permitem caracterizar sua participação no crime. Informa que quem praticou o delito foi o adolescente e que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público não presenciaram o fato, tendo apenas participado da diligência que resultou em sua prisão. Alega ainda que não há provas da idade do adolescente, eis que inexiste nos autos documento idôneo que comprove que era menor de 18 anos na data do fato. Pretende sua absolvição nos termos do disposto no art. 386, III e VII do CPP.

Contrarrazões às fls. 101-103v.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém,14 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00089361820178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MARCOS ANTONIO PINHEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN DAMASCENO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por MARCOS ANTONIO PINHEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra crianças e adolescentes da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II do CP e art. 244-B do ECA, fixando-lhe a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias multa, pelo crime de roubo majorado; 1 ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores. Tratando-se de concurso formal de crimes (art. 70, 2ª parte, do CP), as penas foram cumuladas, totalizando 6 anos e 4 meses de recluso e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. Após a detração da pena, restaram 5 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime semiaberto.

Narra a inicial acusatória que: ¿
No dia 10 de abril de 2017, o acusado, juntamente com o adolescente Yuri David Moraes Pantoja, quando avistaram uma blitz, pegaram a contramão e fugiram, mas os policiais militares conseguiram detê-los. Foi apreendido em poder do acusado a motocicleta marca Honda/Biz 125 ES, cor vermelha, ano fab. 2012, placa OBV 3523, pertencente à vítima Lucas Teixeira Lima. Perante a autoridade policial o Sr. Lucas Teixeira Lima, vítima do roubo, declarou que estava trafegando na rua pela nossa morada com a rua Yamada, no bairro do Tapanã, quando foi abordado, acrescentando que um deles portava uma arma de fogo, bem como identificou os dois como aqueles que subtraíram sua motocicleta. Diante da autoridade policial, o denunciado negou ter praticado o delito, disse que no momento estava na igreja, acrescenta que quem dirigia a moto era o menor de idade. Em depoimento à autoridade policial, o adolescente Yuri David Moraes Pantoja, vítima de corrupção de menores, diz que praticou o delito, após o roubo, guardou a moto e pela manhã foi buscá-la, acrescenta que usou um simulacro e depois quebrou. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que as provas colhidas no curso da instrução processual não permitem caracterizar sua participação no crime. Informa que quem praticou o delito foi o adolescente e que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público não presenciaram o fato, tendo apenas participado da diligência que resultou em sua prisão. Alega ainda que não há provas da idade do adolescente, eis que inexiste nos autos documento idôneo que comprove que era menor de 18 anos na data do fato. Pretende sua absolvição nos termos do disposto no art. 386, III e VII do CPP.

Relatado o feito, e atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, não havendo questões preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado nos autos a comprovação da materialidade e autoria do delito.

Os documentos de fls. 02-05 (auto de prisão em flagrante), de fl. 06 (termo de responsabilidade), o auto de entrega à fl. 27 e o laudo de fl. 48, todos dos autos em apenso, comprovam a materialidade delitiva. Ressalto que no Termo de Responsabilidade - entrega do adolescente à responsável legal (genitora), consta a idade do adolescente: 14 anos à época, afastando a alegação do recorrente quanto à ausência de comprovação nos autos da menoridade daquele. Logo, não restam dúvidas quanto à materialidade de ambos os delitos, de roubo majorado pelo concurso de agentes e de corrupção de menor. Ademais, ressalto que a vítima reconheceu em juízo o denunciado, afirmando ser o mesmo que praticou o ato ilícito, conforme auto de reconhecimento à fl. 64.

Quanto à autoria, o depoimento da vítima do roubo, LUCAS TEIXEIRA LIMA, confirma as provas colhidas na fase inquisitória e exposta na denúncia. Em juízo, fl. 66 - mídia, afirmou que
: ¿(...) estava em sua moto para fazer as entregas e foi abordado por dois indivíduos; que eram dois assaltantes e um deles estava armado; que o maior estava com uma arma e o menor disse que tinha uma arma, mas não a viu; que no outro dia recuperou sua moto pois eles foram presos em uma blitz; que encaminharam os assaltantes para a delegacia e lá os reconheceu; (...) que foi o maior quem lhe apontou a arma e depois a colocou na barriga; (...).¿

O menor YURI DAVI MORAES PANTOJA, vítima do delito de corrupção de menores, afirmou, fl. 50v - mídia, que: ¿
roubou a moto da vítima sozinho; que Marcos estava saindo da igreja e lhe pediu uma carona; que Marcos não sabia que a moto era roubada; que usou um simulacro de arma de fogo para roubar a moto; que depois o quebrou; que depois contou para marcos que a moto era roubada; que fugiu e foram presos por policiais; (...) que conhece Marcos da igreja (...).¿

O acusado negou os fatos criminosos, afirmando que não estava com o adolescente no dia do roubo.

Em sede policial, foi ouvida a testemunha, DEYVID MARTINS DO CARMO, que conduziu preso o acusado, fl. 02 - apenso, afirmou que: ¿
o nacional MARCOS ANTONIO (...) estava conduzindo a moto (...), quando ao avistar uma blitz localizada na Rodovia Mario Covas, próximo à Viação Forte, deu meia volta e fugiu; que com o condutor havia um adolescente no carona e saíram avançando sinais empreendendo fuga em alta velocidade, até serem abordados por RON DAN, com motos, os quais os detiveram na via pública e verificaram que não estavam com documentação, passando a fazer as averiguações de praxe na barreira, que confirmou que o veículo foi roubado na noite de ontem no bairro do Tapanã; que o adolescente foi identificado pelo nome de YURI MORAES, 16 anos.¿

Em que pese a negativa de autoria do acusado e as declarações do adolescente, YURI, a palavra da vítima em crimes cuja natureza é patrimonial e cometido às escondidas, em conformidade com as declarações de policiais que efetuaram a prisão em flagrante, encontrando o réu na posse da
res furtiva
momentos após a subtração, possui grande valor probatório, sobretudo se corroborada com outras provas trazidas aos autos, como
in casu
.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO. CONDENAÇÃO. PENA CORPORAL FIXADA EM 04 ANOS DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. (...)
Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes).
5. (...). (STJ - HC: 311331 MS 2014/0326300-7, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 24/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2015) (destaquei)
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.I -
A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
,
SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
. PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. II - É INADMISSÍVEL A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, POIS COMPROVADO QUE O CRIME FOI PRATICADOEM CONCURSO DE AGENTES, OS QUAIS SE UTILIZARAM DE UM FACÃO PARA AMEAÇAR AS VÍTIMAS. III - NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME¿. (TJDF, APR 232710619998070001 DF 0023271-06.1999.807.0001, Rel. José Divino de Oliveira, j. 13.03.2008, 2ª. Turma Criminal, Publicação 30.04.2008, DJe p. 138). (destaquei)

Ressalto que no crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, como no presente caso, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido.

Sendo assim, permitir que impeça a punição do réu a alegação de inexistência de prova eis que as testemunhas arroladas não presenciaram o fato, seria advogar a impunidade ao ladrão ardiloso e astuto.

A propósito, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
[...] Depoimento das vítimas. Crime cometido na clandestinidade. Meio de prova idôneo. Princípio do livre convencimento. Absolvição. [...] Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese. [...] (
HC
162.913/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05.04.2011,
DJe
de 04.05.2011.)

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do réu quanto aos crimes em comento, eis que restou comprovada a subtração da
res furtiva
, bem como restou comprovada a participação do adolescente na empreitada criminosa, arts. 157, § 2º, II do CP e 244-B do ECA.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo em 4 anos de reclusão e 10 dias multa, ou seja, no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu. Logo, assim mantenho a pena, eis que bem fundamentadas as circunstâncias do art. 59 do CP e diante da ausência de recurso da acusação.

Inexistem agravantes ou atenuantes e nem causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CP, bem como a fração de 1/3 aplicada para a elevação da pena, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dia multa.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo no mínimo legal, 1 ano de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu. Logo, mantenho a pena, eis que bem fundamentadas as circunstâncias do art. 59 do CP e diante da ausência de recurso da acusação. Inexistem agravantes e atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena.

DO CONCURSO DE CRIMES

O réu praticou, mediante uma só ação, dois crimes (roubo e corrupção de menores), aplicando-se as penas cumulativamente, eis que a ação foi dolosa e os crimes resultaram de desígnios autônomos (art. 70, 2ª parte, do CP).

Desta forma, mantenho a cumulação das penas, totalizando 6 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 16 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator